Tribunal: TJDFT
Processo: 0701931-75.2017.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Processo : 0701931-75.2017.8.07.0019 DESPACHO 1. Tendo em vista que a parte Hospital Santa Marta Ltda interpôs apelação adesiva, à Secretaria, para RETIFICAR a autuação. 2. Em seguida, à apelada Maria Rankeia Bezerra dos Santos, para manifestação, no prazo legal, em resposta ao recurso adesivo interposto (id. 32209012), nos termos do art. 1.010, § 1o, do CPC. 3. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 14 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator